Tribunal: STF
Processo: ARE 1574158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PM/CE. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. IDADE ULTRAPASSADA NO CURSO DO CERTAME. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LIV DA CF) E CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE (ART. 5º, § 2º DA CF/88). COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. No caso, mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal e abusivo atribuído aos Secretários de Segurança Pública e de Planejamento, os quais teriam impedido a inscrição do impetrante na terceira etapa do concurso público para soldado da PM/CE, qual seja, o Curso de Formação, em razão do limite máximo de 30 (trinta) anos fixado no edital de abertura.



    2. Em sede de preliminar, foi arguida a decadência para a impetração do referido mandamus.



    - O motivo que ensejou a impetração do writ foi ocasionado por ato omissivo da Administração Pública, o qual se protrai no tempo, afastando, por isso, a decadência do referido remédio constitucional.



    3. MÉRITO: Nos autos não se discute o limite etário de 30 (trinta) anos fixado no edital para participação no concurso. Em verdade, questiona-se a razoabilidade do indeferimento da inscrição de candidato que, embora à época da abertura do edital preenchesse os requisitos, veio, durante o certame, a ultrapassar d idade exigida.



    4. Em caso idêntico, o então Desembargador, e atual Ministro do STJ RAUL ARAÚJO FILHO, inaugurou o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE AUTORIZA A MATRÍCULA DO IMPETRANTE NA 3ª FASE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO DA PMCE. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA EDITALÍCIA QUE EXIGE DOS CANDIDATOS O LIMITE DE IDADE DE 30 ANOS NO ATO DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO TAMBÉM CONSTANTE DO ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ (LEI ESTADUAL N°. 13. 729/2006, ART. 10). EXIGÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDA (CF, ARTS. 7°, XXX, 37, I, II, IX, XIII, XIV, XV, 39, § 3°, 42, § 1º, E 142, § 3°, VIII E X). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUIÇÃO DA ISONOMIA (CF, ART. 5°, CAPUT). EXCEPCIONALIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS. DECURSO DE TEMPO ALÉM DO PREVISÍVEL PARA A CONCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (CF, ART. 5°, LIV) E CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE (CF, ART. 5°, § 2°). ALEGAÇÃO DE QUE O IMPETRANTE TERIA SIDO REPROVADO NA PROVA OBJETIVA DA 1ª TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESENÇA, NOS AUTOS, DE CÓPIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONVOCA O IMPETRANTE PARA MATRÍCULA NA 2ª TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA (TJCE - AGRAVO REGIMENTAL em MANDADO DE SEGURANÇA 2128-05.2010.8.06.0000/1 - Plenário - unânime - julgado em 24/04/2010).



    5. Desta forma, havendo a comprovação da demora da Administração Pública em concluir a primeira fase do certame e a complemontação da idade do impetrante no transcurso deste, a concessão da segurança é medida que se impõe.



    - Segurança concedida.



    - Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, incisos I e II; 42, § 1º; 97 e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente